Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-63.2017.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000438-63.2017.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANA SCHWEIHERT - CPF: 014.864.181-47 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CLEVERSON SCHWEIHERT - CPF: 005.098.691-06 (AGRAVADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), JOAO MANOEL DA SILVA FILHO - CPF: 054.394.261-91 (AGRAVANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA QUANTO AO PREPARO RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0000438-63.2017.8.11.0029

AGRAVANTE: JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO

AGRAVADOS: FABIANA SCHWEIHERT, CLEVERSON SCHWEIHERT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO
contra decisão (ID. 271539873) que indeferiu a justiça gratuita ao Recorrente e oportunizou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que é idoso e não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita.

C
ontrarrazões ID. 277977859, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 271539873) que indeferiu a justiça gratuita ao Recorrente e oportunizou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Pois bem. Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois o mesmo não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos, denota-se que o Recorrente, apesar de ser idoso e se dizer desprovido de qualquer renda, é proprietário de uma motocicleta e de uma caminhonete, além de possuir um imóvel com mais de 01 hectare, denominado “Balneário João Manuel”, que se trata de um “Centro Recreativo”, conforme consta da matrícula n. 15.420 do CRI de Canarana/MT (ID.

272924374).

Em outras palavras, não foi
comprovada
efetivamente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, consoante preconiza o
art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna
, portanto, é de rigor o indeferimento do pedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2o e 3o, do CPC)
(N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025